Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSISTENTES PROBATÓRIOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, garante a prestação de assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigência reiterada pelos §§ 2o e 3o, do art. 99, do CPC.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota critério objetivo de renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos para caracterizar hipossuficiência, conforme a Resolução no 271/2023.
5. No caso, a agravante não apresentou declaração de imposto de renda dos últimos três anos, conforme determinado, e os extratos bancários juntados referem-se a apenas uma instituição financeira, sem comprovação abrangente da situação patrimonial.
6. Movimentações financeiras atípicas, com entradas não justificadas de valores por terceiros, comprometem a credibilidade da declaração de pobreza apresentada.
7. A bolsa mensal percebida pela agravante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), supera o limite estabelecido pela DPDF para configuração de hipossuficiência.
8. O endividamento alegado pela agravante, decorrente de empréstimos voluntariamente contraídos, não comprova por si só incapacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.